Tribunal: TJSP
Processo: 2052416-42.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Convênio
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Lei no 17.731/22 do Município de São Paulo, que estabelece diretrizes gerais para a prorrogação e relicitação de contratos de parceria entre o Município e a iniciativa privada – Pedido de ingresso de amicus curiae – Indeferimento – Propositura simultânea de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no E. Supremo Tribunal Federal e de Ação Direta

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Lei no 17.731/22 do Município de São Paulo, que estabelece diretrizes gerais para a prorrogação e relicitação de contratos de parceria entre o Município e a iniciativa privada – Pedido de ingresso de amicus curiae – Indeferimento – Propositura simultânea de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no E. Supremo Tribunal Federal e de Ação Direta de Inconstitucionalidade neste C. Tribunal de Justiça Estadual – Necessidade de sobrestamento da ADI Estadual até o julgamento definitivo das ADPFs 971 e 992, envolvendo o mesmo diploma normativo, evitando-se o risco de decisões conflitantes – Suspensão determinada.